Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709229-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FELLIPE SILVA ARAUJO IMPETRANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para que dê cumprimento à decisão proferida pelo eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 17/05/2021, no RHC no 660651/DF (ID 25730164), uma vez que deferiu parcialmente a liminar “para substituir a prisão preventiva do recorrente por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juízo local”, evitando-se, assim, a indevida supressão de instância. Após, providencie a Secretaria da Segunda Turma Criminal o envio das informações ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator